Tribunal: TJDFT
Processo: 0707257-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Direito processual civil. Agravo interno em agravo de instrumento. Pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Indeferimento monocrático. Ausência dos requisitos legais. Inteligência do art. 995, parágrafo único, do CPC. Inexistência de fato ou argumento novo. Manutenção da decisão agravada. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo interno objetivando a reforma da decisão monocrática que indeferiu a liminar por ausência dos requisitos legais.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão monocrática que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela recursal merece reforma.
III. Razões de decidir
3. A decisão agravada indeferiu a liminar por ausência de demonstração de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como por não estar suficientemente evidenciada a probabilidade do direito alegado. O agravante, em suas razões, limita-se a reiterar os argumentos já apresentados no agravo de instrumento, insistindo na possibilidade de penhora das quotas sociais das executadas e alegando risco de arquivamento dos autos. Todavia, não trouxe qualquer fato ou elemento novo apto a modificar a conclusão anteriormente firmada.
4. O simples inconformismo com o decisum hostilizado não se confunde com o perigo de dano exigido pela norma processual. A alegação genérica de que os autos poderiam ser arquivados não traduz risco concreto, atual e iminente de lesão grave, tampouco evidencia comprometimento do resultado útil do processo. Assim, ausentes os pressupostos autorizadores da medida excepcional, deve ser mantida a decisão que indeferiu a tutela recursal.
IV. Dispositivo
5. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 995, parágrafo único, 1.019, I, e 1.021.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1984471, AI no AGI 0728509-88.2024.8.07.0000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/03/2025, publicado no DJe: 09/04/2025.